Tribunal: STF
Processo: ARE 1383978
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA(ART. 557 - CPC). AGRAVO. INEXIGIBILIDADE DE IMPOSTO DE RENDANA FONTE. ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. 10F. IMUNIDADE.RECOLHIMENTO DO TRIBUTO NO CURSO DA AÇÃO. PERDA DEOBJETO.1. Quanto à matéria de direito, o tema está exaustivamente debatido,culminando com a Súmula nº 730, do e. STF ("A imunidade tributária conferida as instituições de assistência social sem fins lucrativos pelo art.150, VI, c, da Constituição, somente alcança as entidades fechadas de previdência social privada se não houver contribuição dos beneficiários').2. A decisão pelo provimento do recurso e denegação da ordem nos termos do art. 557 se deveu à constatação de que não teria restado demonstrada nos autos a exclusividade, em caráter absoluto necessário, do custeio por -patrocinadores.3. Reanalisada a causa em virtude do agravo interposto, percebe-se aocorrência de questão prejudicial ao próprio mérito, qual seja, a perda do objeto da ação em virtude do recolhimento do tributo em seu curso.4. A impetração foi manejada sob efeito preventivo, ou seja, a fim de que a Impetrante; antecipando-se e impedindo o recolhimento, pudesse forrar-se a futura atuação da Autoridade Impetrada no sentido de cobrar-lhe o tributo por operação certa. Com o recolhimento deixa de haver receio de que venha a sofrer essa atuação, ou seja, de sofrer atos destinados à cobrança,a seu prejuízo, tais como autos de infração, multa, inscrição em dívida ativa etc., em virtude do não pagamento.5. Mandado de segurança não pode ser sucedâneo de ação declaratória ou de restituição de indébito.6. Extinção do processo sem julgamento de mérito, nos termos do art. 267, VI, do CPC, negando-se provimento ao agravo inominado.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, LIV; 93, IX; 150, VI, alínea "c" da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Quanto à matéria de fato, a decisão pelo provimento do recurso e de negação da ordem se deveu à constatação de que não teria restado demonstrada nos autos a exclusividade, em caráter absoluto necessário, do custeio por patrocinadores, fulcrando-se em cláusula do ato constitutivo da Impetrante que prevê contribuições periódicas, remetendo aos regulamentos da sociedade, sem dispor sobre exclusividade.Entretanto, reanalisando a causa em virtude do agravo interposto, percebo aocorrência de questão prejudicial ao próprio mérito.Ocorre que a impetração tinha objeto certo, qual seja, desobrigar a Impetrante de pagar o IOF sobre o resgate de letras hipotecárias que se daria dias após o ajuizamento.



    (...)



    Liminar foi deferida para que fosse procedido o depósito judicial do valor controverso, relativo ao 10F. Porém, dias após, veio a Impetrante a informar que o montante respectivo já havia sido recolhido aos cofres da Fazenda pela. instituição financeira,"consumando o prejuízo e a ilegalidade questionada" (fls. 75/76); não obstante, o processo continuou e recebeu sentença de procedência, assim vazada:



    (...)



    Não se vê nos autos comunicação à instituição financeira para cumprimento, oque, aliás, àquela altura restava impossível, visto como já havia sido recolhido o tributo.Evidentemente, o dispositivo da sentença, embora não tenha especificado as aplicações/operações financeiras anunciadas na exordial (resgate das letras hipotecárias em9/91), não pode ser entendida como a afastar atuação da autoridade para operações futuras sob pena de, aí sim, sofrer de defeito, qual seja, a de incidir ultra petita, extrapolando o objeto da ação. Ademais mandado de segurança não pode ser sucedâneo de ação declaratória ou de restituição de indébito.Neste sentido, entendo que o caso é de reforma da decisão recorrida, para o fim de que o processo seja extinto sem julgamento de mérito, lembrando-se que a remessa ex officio devolve ao Tribunal o conhecimento amplo da causa, independentemente do objeto da apelação.Destaque-se que a impetração foi manejada sob efeito preventivo, ou seja, a fim de que a Impetrante, antecipando-se e impedindo o recolhimento, pudesse forrar-se a futura atuação da Autoridade Impetrada no sentido de cobrar-lhe o tributo. Com o recolhimento deixa de haver qualquer receio de que venha a sofrer essa atuação, ou seja, de sofrer atos destinados à cobrança, a seu prejuízo, tais como autos de infração, multa, inscrição em dívida ativa etc., em virtude do não pagamento.Portanto, em verdade a presente ação perdeu o objeto.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente